Tribunal: CARF
Processo: 13127.720148/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução pela falta de previsão legal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. Necessidade de discriminação individualizada dos beneficiários do plano de saúde no comprovante emitido pelo mesmo. Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF 163.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada..

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13127.720148/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.814 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PAULO SERGIO BERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Impossibilidade de dedução pela falta de previsão legal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DISCRIMINAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Necessidade de discriminação individualizada dos
beneficiários do plano de saúde no comprovante emitido pelo mesmo. Para fins
de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA
CARF 163.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13127.720148/2012-21
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 19/25, relativo ao ano-calendário de
2007, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 10.257,62, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 21/23.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 1.950,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Valores glosados referem-se a participação em congressos e anuidade de associação,
não previsto na legislação como dedutível.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

Glosa do valor de R$ 20.034,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Valores glosados referem-se a:
Sul América Saúde, não comprovados através de documentação hábil e idônea;
Luis Henrique Novaes, os recibos apresentados não obedecem às determinações legais
em relação ao nome e endereço do emitente, carimbo, além do fato de profissional, sob
intimação, não ter se pronunciado acerca da emissão dos recibos e a efetiva prestação
dos serviços.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 04/06/2012 (fls. 34), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 03/07/2012 (fls. 02/09), alegando a
improcedência da autuação.
...:
I - Os fatos
...
II - O Direito
II.l - PRELIMINAR
As glosas mantidas foram baseadas na suposta falta de comprovação com
documentação hábeis e idônea e ou por falta de previsão legal na legislação fiscal.
Ocorre Sr. Delegado que o impugnante cumpriu tudo dentro das normas e enviou
documentação idônea emitida por administradora de seguros saúde e profissionais
liberais da área de saúde, à Receita Federal, mesmo assim foi lavrado o auto de infração,
um vício formal, apenas para justificar o trabalho de malha fiscal, como se for "se colar
colou". Felizmente os tempos são outros a repartição fiscal tem meios para verificar a
idoneidade dos documentos.
Desta forma, por este grande equívoco, solicita na preliminar a nulidade do lançamento.
II.2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
O valor total de R$ 18.984,00 referente ao pagamento do seguro saúde à Sul América
Companhia de Seguro Saúde, discriminados mensalmente pagos de R$ 1.582,00, não há
o que discutir, já que o impugnante efetuou os pagamentos dentro das normas legais,
mesmo que o fez em espécie, não é direito o Auditor Fiscal achar que o documento não
é idôneo e glosar o valor e se a Receita Federal não acredita no comprovante
apresentado pelo impugnante, quem tem que ser penalizado não é o impugnante e sim a
empresa que o emitiu. A forma de pagamento, seja com cheque, depósito, espécie ou
outra forma qualquer, é uma opção do contribuinte, não tem legislação que o obrigue a
pagar na forma que Receita Federal queira, desta forma o valor supra citado deve ser
excluído da base de cálculo.
Valor de R$ 1.050,00, pagamento efetuado a Luís Henrique Milan Novaes, referente a
sessões de psicanálise, não aceito, pelo recibo não conter o carimbo do profissional,
junta-se ao presente recibo com firma reconhecida, para não deixar nenhuma dúvida da
idoneidade dos documentos.
Valor de 1.950,00, referente a despesas com instrução própria do impugnante, sendo
1.800,00 à participação na aquisição de módulos de curso de Psicanálise, e R$ 150,00,
referente a taxa de inscrição de participação no II Congresso de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, glosado por não estar amparado pela
legislação. Como se vê Sr. Delegado o impugnante é médico e como todo profissional
que se preze, tem que estar sempre estudando, participando de congressos, para
aperfeiçoar ainda mais seus conhecimentos, então é claro que estes gastos foram para se
instruir, então é despesas com instrução, portanto devem ser excluídos da base de
cálculo
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

...
Portanto, nos exatos termos da legislação: a comprovação de despesas medicas é feita
com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu.
A Receita Federal, através de seus Fiscais, no entanto, não tem aceito tal comprovação,
mas exige, além dela, comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação do serviço.
Vejamos.
Comprovação de pagamentos.
Registre-se a impossibilidade de comprovação de efetivo pagamento feito em dinheiro.
E, seria absurda a afirmação de que não existem pagamentos em dinheiro.
Vejamos, a respeito de pagamento em espécie, o Acórdão no 102-47.094, 2a C, lo CC
(DOU l, de 30.03.06, pág. 37):
(...)
Registre-se que, em realidade, absolutamente nada realmente comprova o efetivo
pagamento, pois mesmo cheque nominal/ordem de pagamento/transferência eletrônica
saídos da conta do pagador e entrados na conta do recebedor podem ter tido seus valores
devolvidos "por fora".
Assim, sem sentido, exigir-se comprovação de efetivo pagamento. Comprovação de
serviços.
Em verdade, também serviços não são comprováveis.
Vejamos o Acórdão no 107-0.445, 7a, C, lo CC (DOU l. de 02.01.97, pág. 25):
(...)
Em verdade, em suas "Perguntas e Respostas" - IRPF 2007 -, na resposta à Pergunta no
338, a própria Receita, como não poderia deixar de ser, condiciona a dedução das
despesas médicas às mesmas condições da Lei, isto é, que os documentos "... indiquem
o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-
se que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do
cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento".
Em seu "Manual de Preenchimento" da Declaração de 1RPF relativa ao exercício de
2007, a Receita, também como não poderia deixar de ser, esclarece às fls. 55 que "As
despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o endereço
e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, podendo
ser substituídos por cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente,
nominativo ao beneficiário".
Portanto: não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e a própria Receita.
E: recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de pagamentos/
serviços.
Vejamos a jurisprudência administrativa sobre o assunto (há jurisprudência divergente).
(..).
Portanto, à vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação, a
comprovação da despesa médica é feita através de documento com a indicação do
nome, endereço c CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo lícito aos Fiscais da Receita
Federal exigirem qualquer outro documento.
...
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, cf. Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2018 (e-fls. 66), o sujeito
passivo interpôs, em 11/10/2018 (e-fls. 68), Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese:
- as despesas com instrução declaradas são dedutíveis, cf. documentos já juntados
aos autos e argumentos repisados presentes na impugnação;
- teria ocorrido cerceamento de defesa por não ter sido solicitado livro caixa;
- as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas nos
autos, onde já constariam provas desde a impugnação de que o beneficiário é apenas o
interessado, repisando os argumentos impugnatórios também neste quesito;
- entende pela ofensa a princípios constitucionais;
- aponta no sentido da multa aplicada pela autoridade fiscal possuir caráter
confiscatório e pela incidência exclusiva da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, não se
podendo cumular com a taxa de 1%;
- clama por diligências e apresenta jurisprudência e doutrina.
Na data de 26/11/2018 (e-fls. 101) solicita a juntada de Petição (e-fls. 102), onde
vem “...requerer a juntada da negativa da SulAmérica em fornecer declaração ou outro
documento que a substitua, no sentido de que foi o ora Recorrente o único usuário do seguro de
saúde dos anos de 2007, 2008 e 2009, relativamente aos contratos tombados sob os no ́s
66332299880743, 66332297890054, 66332299880757, ...”, insistindo na conversão do
julgamento em diligência e na ofensa a princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de
R$1.950,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$20.034,00.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se da ocorrência do cerceamento de defesa; da ofensa a princípios
constitucionais; da multa aplicada pela autoridade fiscal possuir caráter confiscatório; da forma
de incidência da taxa SELIC; e da apresentação da negativa do seguro de saúde em prestar
informações com seu documento anexo. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em seus excertos primordiais à decisão
da lide (grifado no original):
Voto
...
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Os valores referentes a despesas de instrução, no total de R$ 1.950,00 foram glosados
em função de se referirem a participação em congressos médicos e anuidade de
associação.
O artigo, da Instrução Normativa RFB n° 1.500, de 2014, dispõe sobre a forma de
dedução das despesas com instrução, in verbis:
“Art. 91. Na determinação da base de cálculo do imposto devido na DAA podem
ser deduzidos, a título de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes incluídos na declaração, os pagamentos efetuados a instituições de
ensino até o limite anual individual constante da tabela do Anexo VIII a esta
Instrução Normativa.
§ 1o Enquadram-se como instituições de ensino aquelas regularmente
autorizadas, pelo Poder Público, a ministrar, nos termos da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, constituídos nas formas previstas no Código Civil e
inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), as relativas:
I - à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
II - ao ensino fundamental;
III - ao ensino médio;
IV - à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-
graduação (mestrado, doutorado e especialização);
V - à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
§ 2o É vedado o aproveitamento de valor de despesas superior ao limite
individual de uma pessoa física para outra, ainda que integrantes de uma mesma
declaração.
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, poderão ser deduzidas pelo
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

alimentante na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na
declaração, observado o limite a que se refere o caput.
§ 4o As despesas relativas a cursos de especialização são passíveis de dedução
somente quando comprovadamente realizadas com cursos inerentes à formação
profissional daquele com quem foram efetuadas.
(...)” (Destacou-se)
A título de comprovação das despesas de instrução o contribuinte trouxe aos autos os
documentos de fls. 12 e 14. Trata-se de Recibos do Curso de Psicossomática (R$
1.800,00) e de Participação no II Congresso de Clínica Médica (R$ 150,00), no ano
calendário de 2007, totalizando a quantia de R$ 1.950,00.
Ressalte-se que relativamente às despesas de instrução, o art. 81 do RIR/1999 (cuja base
legal é o art. 8o, II, “b”, e §§, da Lei 9.250, de 1995, com as alterações da Lei 11.482, de
2007), estabelece que: na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil
(creche e educação pré-escolar), e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual.
Entretanto, os gastos relativos à participação em congressos médicos não se enquadram
no conceito de despesas de instrução. Isto porque não se referem a cursos de
especialização ou profissionalizante, ministrado por instituição de ensino, não sendo,
portanto, dedutíveis a tal título na declaração de ajuste anual. (ora sublinhado)
A título de esclarecimento, cumpre observar que as despesas havidas com Cursos e
Congressos podem ser deduzidas como despesa de livro Caixa, desde que o contribuinte
faça jus a tal dedução e as despesas estejam devidamente comprovadas e escrituradas no
referido Livro.
Assim, devem permanecer mantidas as glosas das despesas de instrução, no valor
de R$ 1.950,00.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a
partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e
possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
...
Passa-se à análise das glosas efetuadas no lançamento:
Sul América Companhia de Seguro Saúde (R$ 18.984,00):
A autoridade fiscal por diversas ocasiões intimou o contribuinte a comprovar suas
despesas com o plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
A própria SUL AMÉRICA foi instada a fazê-lo:
- TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 2010/14333865777748 (fls. 08 do Dossiê no
10010.002047/0612-63):
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

"- Comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi.
- Comprovante de despesas com instrução.
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
- Comprovantes' originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde
com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Escritura Pública, Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando.
- Escritura Pública. Decisão Judicial ou Acordo homologado Judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamentos." (grifei)
- INTIMAÇÃO FISCAL No 2.670/2011 (fls. 70 do Dossiê no 10010.002047/0612-63):
...:
1. Informar os valores pagos pelo contribuinte PAULO SÉRGIO BERTO, CPF
002.790.278-18, durante os anos de 2007 a 2009, a título de despesas médicas,
discriminando as parcelas relativas ao titular e separadamente a cada um de seus
dependentes/beneficiários (mensalidades, reembolsos e co-participações).
- INTIMAÇÃO FISCAL No 93/2012 (fls. 73 do Dossiê no 10010.007253/0512-05):
...:
1. Em complemento à resposta apresentada à Intimação Fiscal no 2670/2011,
confirmar ou não a emissão dos documentos em anexo, emitidos em favor do
contribuinte PAULO SÉRGIO BERTO, CPF 002.790.278-18, durante os anos de
2007 a 2009, a título de despesas médicas, e, se positivo, discriminar as parcelas
relativas ao titular e separadamente a cada um de seus dependentes/beneficiários
(mensalidades, reembolsos e co-participações).
- INTIMAÇÃO FISCAL No 436/2012 (fls. 78 do Dossiê no 10010.002047/0612-63):
...:
Exercícios de 2008 a 2010, ano-calendário de 2007 a 2009:
1. Apresentar os comprovantes da efetiva transferência do numerário relativo aos
pagamentos declarados em favor da Sul América Seguro Saúde S/A.
Segundo a Lei no 9.250, de 95, art. 8o, II, "a", §2o, I e II, as deduções relativas aos
pagamentos com planos de saúde e dentistas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
A declaração emitida pela SUL AMÉRICA, fls. 15, referente ao ano-base 2007, não
mencionou que o interessado é o único usuário do plano de saúde, razão pela qual deve
ser mantida a glosa de R$ 18.984,00.
Luís Henrique Milan Novaes (R$ 1.050,00):
O recibo apresentado às fls. 11 contém identificação de seu emitente, como nome, CPF
e endereço, porém, não consta discriminação do órgão de classe a que o mesmo está
vinculada, de forma a permitir identificar a natureza do serviço médico prestado por ele.
No recibo se nota a indicação de que Luís Henrique Milan Novaes é psicanalista.
Cabe observar que a legislação tributária somente permite a dedução a título de
despesas médicas de pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.
Um psiquiatra ou psicólogo pode se tornar psicanalista por meio de uma especialização,
já que não existe no Brasil faculdade de psicanálise. Para fins de dedução do imposto de
renda, o profissional que se apresente como psicanalista deve se identificar como
médico ou psicólogo.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

Mesmo que seja possível a outros profissionais buscar tal especialização, como
pedagogos, impõe-se observar que a legislação tributária não permite dedução a título
de despesas médicas de pagamentos efetuados a profissionais diversos dos acima
citados.
Para ilustrar, transcrevo a seguir a questão 350 do Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF/2016, repetido em publicações de outros exercícios, que apresenta orientação
sobre o que é considerado despesas médicas:
"350 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os
alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as
despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)"
Portanto, entendo que não foi apresentada comprovação efetiva que permita o
restabelecimento da dedução de despesa médica.
Com efeito, apesar de o contribuinte juntar o recibo de fls. 11, verifica-se que se trata de
gastos com prestador de serviços, cujo registro profissional não encontra-se
identificado. Também, não está elencado no caput do art. 80 do RIR/99
retromencionado, tratamento com psicanalista/psicopedagoga. Portanto, será mantida a
glosa das despesas médicas.
...
Não merece reparos, pois, a exigência fiscal ora exame.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo o crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento acostada
às fls. 19/25.
...
Enriquecedor, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Por fim, a realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se
fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art.
18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista
de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-004.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720148/2012-21

juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o tema e
vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original